Tribunal: TJSP
Processo: 1017364-04.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Proposta de adesão à cartão de crédito assinada e faturas. Assinatura não impugnada. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Proposta de adesão à cartão de crédito assinada e faturas. Assinatura não impugnada. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Autor que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação que, diante do inadimplemento, não constitui ato ilícito. Ausência de danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017364-04.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUCIVAN
BEZERRA VIEIRA, é apelado LOJAS RIACHUELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 44069
Apelação Cível No: 1017364-04.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Jucivan Bezerra Vieira
Apelado: Lojas Riachuelo S.a.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e danos morais. Sentença de
improcedência.
Apelação
do
autor.
Instituição
financeira ré que comprovou a relação contratual e a
existência do débito. Proposta de adesão à cartão de
crédito assinada e faturas. Assinatura não impugnada.
Ausência de prova do pagamento. Ré que se
desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato
constitutivo de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC.
Autor que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor' art.
373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação
que, diante do inadimplemento, não constitui ato
ilícito. Ausência de danos morais. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Jucivan Bezerra
Vieira contra Lojas Riachuelo S/A. O d. Juiz de Primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos [fls. 148/150]. Inconformado, o autor interpôs o
presente recurso de apelação, repisando os fundamentos da inicial e
requerendo a procedência dos pedidos. Recurso processado em seguida,
com as contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
De fato, a instituição financeira logrou comprovar a
existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, trazendo
aos autos a Ficha Cadastral Cartão Riachuelo assinada pelo autor, cópias
de seus documentos pessoais, e extratos que indicam a utilização do cartão
[fls. 83/92].
O requerente não impugnou a assinatura oposta na
proposta de fls. 83 ou as informações contidas nas faturas de fls. 91/92,
tampouco comprovou o adimplemento do débito.
Ora, nesse contexto, o quadro probatório não indica
qualquer ato ilícito praticado por parte do réu a justificar o acolhimento
dos pedidos iniciais.
Pelo que os elementos dos autos indicam, o autor
contratou o cartão de crédito com a requerida, utilizou-se do mesmo e não
honrou com os pagamentos, o que gerou a negativação impugnada.
Nesses termos, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou, por
meio desses documentos, o 'fato constitutivo de seu direito'.
Nesse caso, conclui-se que a requerente é responsável
pelo débito objeto da negativação [fls. 27/28].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Haja vista a existência do débito, é regular a inscrição do
nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ato ilícito ou de
abuso de direito a ensejar a reparação por dano moral.
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença apelada.
Deixa-se de majorar a verba honorária porque já fixada
pelo Magistrado 'a quo' no patamar máximo de 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Explicita-se que toda matéria devolvida no apelo se
encontra prequestionada, com a ressalva de que o magistrado não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos alegados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica